Tribunal: TJES
Processo: 5014048-04.2024.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-04-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014048-04.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELIZANGELA MARQUES POLICARPO
RECORRIDO: LOJAS SIPOLATTI COMERCIO E SERVICOS LTDA
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5014048-04.2024.8.08.0012

ORIGEM: Juízo de Cariacica - 4º Juizado Especial Cível

RECORRENTE: ELIZANGELA MARQUES POLICARPO

RECORRIDO: LOJAS SIPOLATTI COMERCIO E SERVICOS LTDA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Gratuidade de justiça deferida em favor da parte autora.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. ENTREGA DE PRODUTO EM PERFEITAS CONDIÇÕES. DIVERSO. RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de ação movida pelo Autor, ora Recorrente em face de LOJAS
SIPOLATTI COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, alegando que no dia
12/12/2023 adquiriu um roupeiro, sendo o produto entregue no dia 17/12/2023 e montado dia 23/12/2023. Menciona que, na montagem do produto foi possível
verificar que o produto era divergente do comprado na loja, tendo entrado em contato com o vendedor que sugeriu que envelopasse as portas. Então, buscou o PROCON, onde fizeram acordo quanto a restituição do valor do roupeiro, bem como a Requerida providenciaria o recolhimento do bem móvel. Contudo, o funcionário da Requerida não conseguiu realizar a retirada do roupeiro, sob o argumento da possibilidade de avaria no forro da residência.

(2). A sentença proferida pelo juízo a quo, julgou improcedentes os pedidos autorais nos seguintes termos: julgo improcedente a pretensão autoral, dando por meritoriamente resolvida a causa, com sustentáculo no artigo 487, inc. I, do Código de Processo Civil.

(3). Recurso Inominado interposto pela parte Autora, ora Recorrente, em face de sentença que julgou improcedentes os seus pedidos. Em contrarrazões, pugna a Requerida, ora Recorrida, pelo não provimento no recurso.

(4). Da detida análise do contexto fático probatório apresentado nos autos, resta amplamente demonstrado que apesar da Recorrida ter entregue produto diverso daquele adquirido pela parte recorrente que o roupeiro estava em perfeitas condições de uso, conforme fotografia de ID. 46918880, cuja única divergência da consumidora seria relacionada à sua cor.

(5). Essa relatora entende ser direito da consumidora a exigência quanto a estética do bem adquirido. Contudo, não se pode ignorar que uma vez acionada a Recorrida, ainda na esfera administrativa tratou de solucionar a contenda com a assinatura de um acordo no PROCON, e, que inclusive é reconhecido pela Recorrente.

Portanto, não vislumbro que a Recorrida se esquivou de sua responsabilidade, bem como tentou obrigar a Recorrente a permanecer com produto diverso daquele adquirido, pois conforme acordo estabeleceu que o valor lhe seria restituído, mediante o recolhimento do bem móvel.

Nesse contexto acertado o entendimento do juízo a quo que vislumbrou que o acordo extrajudicial somente não foi cumprido por culpa exclusiva da Recorrente, uma vez que restou evidenciado nos autos pelas fotografias carreadas aos autos eletrônicos que a mesma construiu uma parede e instalou uma porta de vidro no cômodo onde montado o roupeiro, e, impossibilitou o recolhimento do bem pelo Recorrido.

(8). Dito isto, se essa turma acolhesse a restituição do valor desembolsado com o produto tal como requer a Recorrente, essa incorreria em enriquecimento ilícito, o que é vedado pelo nosso ordenamento jurídico, ante a impossibilidade de recolhimento do bem pela Recorrida.

(9). Por fim, no tange ao dano moral vislumbro que estamos diante de mero inadimplemento contratual, pois ainda que tenha a Recorrida entregue produto diverso, observei pelo conjunto probatório que o mesmo está em perfeitas condições de uso e estética, assim como a ré foi diligente quanto da solução ainda na fase administrativa.

Nesse ponto, cabe mencionar o ensinamento do eminente Des. Sergio Cavalieri Filho, “o mero inadimplemento contratual, mora ou prejuízo econômico não configuram, por si só, dano moral, por que não agridem a dignidade humana”.

Destaco que para a configuração do dano moral é necessário o acréscimo de circunstâncias concretas efetivamente capazes de produzir lesão extrapatrimonial de alguma relevância na pessoa que a elas se submetem, o que não se observou no presente caso.

(10). Por isso, irretocável a r. sentença no que se refere ao indeferimento dos pedidos autorais, devendo ser mantida em sua inteireza.

(11). Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença
in totum
, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(12). Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, o qual fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa (art. 55 da Lei nº 9.099/95), ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça ao Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

MILENA SILVA RODRIGUES GIACOMELLI

JUÍZA LEIGA

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)